Tribunal: TJMT
Processo: 1034364-86.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034364-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Vendas casadas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TERESINHA DE JESUS PORTELA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 630.555.971-68 (APELADO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por empresa fornecedora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da consumidora, condenando-a ao pagamento de danos morais, ressarcimento de valores indevidamente cobrados e majoração de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a configuração da responsabilidade civil da empresa por cobrança em duplicidade e inclusão indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, bem como a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.

Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados pela falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

4.

A empresa apelante não comprovou a inexistência da falha ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, CDC, e do art. 373, II, do CPC.

5.

A inclusão indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza ato ilícito e gera dano moral presumido, conforme entendimento consolidado no STJ.

6.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições econômicas das partes e a extensão do dano, inexistindo razões para sua redução.

7.

Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) nos termos do art. 85, § 11º, CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança indevida e a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configuram falha na prestação de serviço e ensejam reparação por danos morais.

2. O valor da indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e as condições econômicas das partes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 42; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1365711/RS; STJ, REsp 422778/SP; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAGAZINE LUIZA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c
Danos Morais
, ajuizada por TERESINHA DE JESUS PORTELA DE OLIVEIRA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária, juros legais de 01% (um por cento) ao mês, do arbitramento, restituição de forma simples de valores pagos a maior, com

correção monetária, a contar de cada desconto indevido e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação,

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular visto que a parte autora não comprovou qualquer prática ilícita. Aduz ausência dos requisitos da obrigação de indenizar por danos morais. Argumenta por exorbitante o valor arbitrado para os danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgá-la improcedente e ou a minoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 231881169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela autora resultou de dano causado em
razão da compra de um notebook SN Note Lenovo Ideapad I3, na importância de R$ 3.587,76 (três mil quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos), garantia estendida no valor de R$897,12 (oitocentos e noventa e sete reais e doze centavos) e Seguro Residência Protegida, no valor de R$251,46 (duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), tudo parcelado em 18 (dezoito) meses. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 231881162):

Ex positis,
e de tudo mais que dos autos consta
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo
dano moral
que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, também, a
restituição
a autora de forma simples, a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos acima descritos, incidindo a correção monetária, a contar de cada desconto indevido e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação. Condeno, ainda, a ré no pagamento as custas processuais e honorários advocatícios, estes em favor da patrona do demandante em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Afirma que a autora apelada não comprovou haver sofrido danos de qualquer espécie. Assevera que não houve conduta negligente de sua parte, inexistindo qualquer prejuízo de caráter moral sofrido por ela (Num. 231881165 – pág. 05).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos, cobrança duplicada do valor da

mercadoria adquirida e a inclusão do nome da autora, ora apelada em cadastro de inadimplentes (Num. 231880690).
É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Nesse contexto,
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Na verdade, o que se percebe é que a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, a
falha na prestação do serviço, configurou-se em ato ilícito.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O dano moral está consubstanciado na demora injustificada para a resolução do problema caracterizado como cobrança indevida e inclusão indevida do nome da autora, ora apelada, em cadastro de inadimplentes, ilícitos confirmados pelas provas carreadas aos autos (Num. 231880691)

Constatada a ilicitude, a empresa
deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A irresignação da apelante de que o montante estabelecido desobedeceu os parâmetros razoáveis em condenação por danos morais, portanto, não se sustenta.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017). Ao sopesar os fatores que ensejaram o surgimento do dever de indenizar, o valor arbitrado pelo juízo singular mostra-se adequado, não comportando sua redução.

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito,

escorreita a sentença singular
, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024